Tribunal: STF
Processo: RHC 108556
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-12
Data de publicação: 2012-06-12

Ementa:
EMENTA



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIME MILITAR. FALTA OU NULIDADE DE INTIMAÇÃO DE ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. ERRO DE GRAFIA. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO.



    Havendo publicação na imprensa oficial do acórdão prolatado nos embargos de declaração, conforme previsto no art. 370, § 1º, do Código de Processo Penal, não há falar em falta ou nulidade da intimação.



    Pequeno erro de grafia do nome do defensor na publicação não gera nulidade quando presentes outros elementos que permitem a identificação pelo próprio causídico como o destinatário do ato. 



    Eventuais falhas de serviços prestados por outras entidades em averiguar e transmitir as intimações para os advogados constituídos não são de responsabilidade da Justiça. 



    Sem a demonstração de que, da irregularidade, proveio prejuízo, não se reconhece nulidade, conforme o princípio maior que rege a matéria (art. 563 do Código de Processo Penal). 



    Recurso ordinário desprovido.